Tribunal: STF
Processo: RE 601498
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. "JOGO
   DO BICHO". AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE PARTE DAS QUESTÕES 
   CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 282 E 
   356 DO STF. CAUSA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.